Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de questionamento formulado pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, acerca de “(...) qual o valor do salário-mínimo a ser considerado, se o vigente à data da homologação dos cálculos ou o da expedição, ou outro (...)” (ID 44399058). Pois bem. A Lei no 3.624, de 18-julho-2005, determina que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 10 (dez) salários-mínimos por autor (art. 1o), e que o valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento (art. 1o, §1o). Confira-se a literalidade normativa: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (Redação anterior à lei 6.618/2020) § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento. (...). (Grifos nossos). O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303/2019, na qual estabelecia, no artigo 47, §3o que “Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial” (grifo nosso). Destarte, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o salário-mínimo a ser considerado seria aquele vigente ao tempo da expedição da requisição judicial. Vejamos precedentes neste sentido: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos à Execução interpostos pelo Distrito Federal. Benefício alimentação. Vícios inexistentes. A expedição de RPV deve observar o salário mínimo vigente no momento da expedição da requisição judicial. Art. 47, § 3o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1375145, 00042035820088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. VALOR EXCEDENTE. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITOS DISTINTOS. REQUISIÇÕES DIVERSAS. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO CONSIDERADO. ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DA RPV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que, ante a renúncia do credor ao valor excedente a dez salários mínimos, o somatório dos créditos, principal e de honorários, deveria ficar adstrito ao limite legal. 2. O valor referente ao principal não se confunde com o devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais que, por sua distinção, serão pagos a seus titulares diversos e por requisições de pequeno valor diversas. 3. No caso, após os autos serem remetidos à Contadoria Judicial para atualização do débito, o órgão auxiliar do juízo apontou o montante principal de R$11.000,00 (onze mil reais) e honorários advocatícios de R$5.120,68 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). 4. A decisão recorrida salientou que "o valor do salário-mínimo a ser considerado para o cálculo do valor a ser adimplido por RPV é aquele vigente à época da expedição da respectiva requisição." Desse modo, o valor do principal encontra-se adequado ao salário mínimo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), fixado para o ano de 2021, e respeitada a limitação fixada pela norma legal (art.1o da Lei 3624/2005). 5. Em virtude de o valor destinado aos honorários advocatícios encontrar-se dentro da limitação legal - R$5.120,68 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) - não merece reproche a decisão recorrida. 6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1381502, 07116778220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DO ORA EXEQUENTE PARA COM A FAZENDA. INVIABILIDADE. ARTIGO 100, PARÁGRAFOS 9o E 10, DA LEI FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO VERIFICADA. SALÁRIO MÍNIMO. DATA DA EXPEDIÇÃO DA RPV. 1. Os parágrafos 9.o e 10 do artigo 100 da Constituição da República são expressos no sentido de que a expedição de precatórios constitui pressuposto para a compensação pretendida pelo Agravante. Cuidando-se de norma restritiva do direito de crédito, deve ser interpretada de forma estrita. 2. No caso em foco, por se tratar de execução de pequeno valor - quando, então, há a dispensa de precatório, na forma do § 3.o do art. 100 da Lei Maior -, afigura-se inviável a compensação. 3. A conversão do salário mínimo para fins de RPV deve ser feita na data de sua expedição, considerando o valor vigente. 4. Os recursos de natureza extraordinária não possuem efeito suspensivo. Consoante dispõe o artigo 263 do RIJDFT, permanecerá suspenso o julgamento apenas da causa originária do incidente. Portanto não há que se suspender o feito principal. 5. O prazo prescricional só começa a fluir a partir do término do incidente de liquidação, quando o título, além de certo pelo trânsito em julgado, apresenta-se líquido e capaz de sofrer a execução. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 561229, 20110020151048AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2011, publicado no DJE: 31/1/2012. Pág.: 76) Ocorre que, o Conselho Nacional de Justiça (pela Resolução n. 438/2021) alterou a redação do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, passando a prever que os valores definidos nos §§ 1o e 2o observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (grifo nosso) A nova previsão normativa estabelecida no artigo 47, § 3o, da Resolução 303/2019 do CNJ encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 729.107/DF, quando definiu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, tem-se que o valor do salário-mínimo a ser considerado é aquele vigente ao tempo do trânsito em julgado da fase de conhecimento (conforme artigo 47, §3o, da Resolução 303/2019/CNJ), a ser atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento (art. 1o, § 1o, da Lei 3.624/2005). 2. Prossiga-se no cumprimento das determinações precedentes. Brasília, 27 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator